Tribunal: TJSP
Processo: 1051245-42.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: ao entendimento consolidado na instância superior

REEXAME – Parcialmente alterados os fundamentos, dá-se parcial provimento ao recurso, por Maioria de votos, agora em menor extensão ao julgamento precedente, com alteração da seguinte ementa: TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Abusividade não caracterizada – Maioria que deu validade à cobrança da tarifa de registro do contrato, entendendo que a prestação do serviço está comprovada nos autos – Em reexame, o recurso não é provido neste capítulo recurso.

Dispositivo: Parcialmente alterados os fundamentos, mantém-se integralmente o dispositivo da decisão colegiada proferida no aresto precedente, para dar parcial provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o Relator que negaria provimento, mantida a sucumbência recíproca.
(TJSP; Apelação Cível 1051245-42.2014.8.26.0002; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Abusividade não caracterizada – Maioria que deu validade à cobrança da tarifa de registro do contrato, entendendo que a prestação do serviço está comprovada nos autos – Em reexame, o recurso não é provido neste capítulo recurso.

Dispositivo: Parcialmente alterados os fundamentos, mantém-se integralmente o dispositivo da decisão colegiada proferida no aresto precedente, para dar parcial provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o Relator que negaria provimento, mantida a sucumbência recíproca.
(TJSP; Apelação Cível 1051245-42.2014.8.26.0002; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Ricardo Negrão

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

04/03/2020

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Recurso julgado anteriormente por decisão colegiada que dera parcial provimento, por maioria de votos, vencido em parte o Relator que negaria provimento – Decisão precedente que determinara (a) afastar o recálculo dos juros nas prestações determinada nas alíneas "a" e "b" do dispositivo da r. sentença de primeiro grau, declarando-se legítima a forma capitalizada de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Recurso julgado anteriormente por decisão colegiada que dera parcial provimento, por maioria de votos, vencido em parte o Relator que negaria provimento – Decisão precedente que determinara (a) afastar o recálculo dos juros nas prestações determinada nas alíneas "a" e "b" do dispositivo da r. sentença de primeiro grau, declarando-se legítima a forma capitalizada de cobrança de juros; (b) manter o expurgo do prêmio de seguro e das tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem, nos termos da r. sentença; (c) afastar a disposição prevista na alínea "c" da r. sentença e declara a nulidade da redação da cláusula que prevê comissão de permanência, substituindo sua cobrança no período de inadimplemento pela taxa média de mercado monitorada pelo Banco Central do Brasil, permitindo-se a incidência de juros legais de mora e da multa de 2% contratada pelas partes, cumulada com correção monetária, sendo que o total desses encargos de inadimplência são limitados aos encargos aos remuneratórios e moratórios previstos no contrato; (d) permitir a manutenção das anotações restritivas em nome do autor e a consignação incidente, se assim quiser o autor – Interposição de Recurso Especial submetido ao procedimento do art. 543-C – Julgamento do STJ que exarou tese no regime de recursos repetitivos sobre a cobrança de algumas tarifas bancárias de contratos celebrados a partir de 30/4/2008 (cobranças por serviço de terceiro / registro do contrato / avaliação do bem) – Retorno dos autos a esta instância – Submissão do Órgão Julgador ao entendimento consolidado na instância superior

REEXAME – Parcialmente alterados os fundamentos, dá-se parcial provimento ao recurso, por Maioria de votos, agora em menor extensão ao julgamento precedente, com alteração da seguinte ementa: TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Abusividade não caracterizada – Maioria que deu validade à cobrança da tarifa de registro do contrato, entendendo que a prestação do serviço está comprovada nos autos – Em reexame, o recurso não é provido neste capítulo recurso.

Dispositivo: Parcialmente alterados os fundamentos, mantém-se integralmente o dispositivo da decisão colegiada proferida no aresto precedente, para dar parcial provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o Relator que negaria provimento, mantida a sucumbência recíproca.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155426
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051245-42.2014.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
JOSÉ PIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Parcialmente alterados
os fundamentos, mantém-se integralmente o dispositivo da decisão colegiada
proferida no aresto precedente, para dar parcial provimento ao recurso, por maioria
de votos, vencido o Relator que negaria provimento, mantida a sucumbência
recíproca., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente), JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA,
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051245-42.2014.8.26.0002 -Voto no 38.809
2
VOTO No
: 38.809
APEL. No
: 1051245-42.2014.8.26.0002
COMARCA : SÃO PAULO
APTE.
: BV FINANCEIRA S/A C F I
APDO.
: JOSÉ PIRES
RECURSO DE APELAÇÃO Recurso julgado anteriormente
por decisão colegiada que dera parcial provimento, por
maioria de votos, vencido em parte o Relator que negaria
provimento Decisão precedente que determinara (a) afastar
o recálculo dos juros nas prestações determinada nas alíneas
“a” e “b” do dispositivo da r. sentença de primeiro grau,
declarando-se legítima a forma capitalizada de cobrança de
juros; (b) manter o expurgo do prêmio de seguro e das tarifas
de registro de contrato e de avaliação de bem, nos termos da r.
sentença; (c) afastar a disposição prevista na alínea “c” da r.
sentença e declara a nulidade da redação da cláusula que
prevê comissão de permanência, substituindo sua cobrança no
período de inadimplemento pela taxa média de mercado
monitorada pelo Banco Central do Brasil, permitindo-se a
incidência de juros legais de mora e da multa de 2%
contratada pelas partes, cumulada com correção monetária,
sendo que o total desses encargos de inadimplência são
limitados aos encargos aos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato; (d) permitir a manutenção das
anotações restritivas em nome do autor e a consignação
incidente, se assim quiser o autor Interposição de Recurso
Especial submetido ao procedimento do art. 543-C

Julgamento do STJ que exarou tese no regime de recursos
repetitivos sobre a cobrança de algumas tarifas bancárias de
contratos celebrados a partir de 30/4/2008 (cobranças por
serviço de terceiro / registro do contrato / avaliação do bem)
Retorno dos autos a esta instância Submissão do Órgão
Julgador ao entendimento consolidado na instância superior
REEXAME Parcialmente alterados os fundamentos, dá-se
parcial provimento ao recurso, por Maioria de votos, agora em
menor extensão ao julgamento precedente, com alteração da
seguinte ementa: TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
Abusividade não caracterizada Maioria que deu validade à
cobrança da tarifa de registro do contrato, entendendo que a
prestação do serviço está comprovada nos autos
Em
reexame, o recurso não é provido neste capítulo recurso.
Dispositivo: Parcialmente alterados os fundamentos, mantém-
se integralmente o dispositivo da decisão colegiada proferida
no aresto precedente, para dar parcial provimento ao recurso,
por maioria de votos, vencido o Relator que negaria
provimento, mantida a sucumbência recíproca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051245-42.2014.8.26.0002 -Voto no 38.809
3
Recurso de apelação interposto por BV Financeira S/A
Crédito, Financiamento e Investimentos, dirigido à r. decisão proferida pelo
Dr. Alexandre David Malfatti, MM. Juiz de Direito da E. 7a Vara Cível do Foro
Regional de Santo Amaro São Paulo (fl. 73-86), que julgou parcialmente
procedente a denominada “ação revisional de contrato de financiamento c.c
pedido de consignação em pagamento c.c pedido de antecipação de tutela”
proposta pelo Sr. José Pires (fl. 1-12).
Bem processado o feito, conforme relatório da r. sentença,
ora adotado (fl. 73).
Sustentam as razões recursais do banco, em síntese: (a)
legalidade da capitalização mensal dos juros; (b) impossibilidade de imitação
da taxa de juros remuneratório e moratórios; (c) legalidade da cobrança de
comissão de permanência com outros encargos; (d) legalidade da cobrança de
tarifas de registro de contrato, avaliação de bem e seguro; (e) possibilidade de
inscrição nos órgãos de proteção ao crédito (fl. 88-99).
Preparo em fl. 100-101.
Contrarrazões em fl. 104-107.
Entre os documentos integrantes deste processo, destacam-
se: pedido inicial (fl. 1-12), documentos juntados (fl. 13-33), contestação (fl.
38-60), documentos juntados (fl. 61-66), contrato (fl. 67-72), sentença (fl.
73-86), certidão de intimação (fl. 87), recurso do banco (fl. 88-99), contrarrazões
(fl. 104-107), termo de distribuição (fl. 110).
Consigne-se que estes autos foram distribuídos a esta C.
19a Câmara de Direito Privado e a este Relator em 12 de fevereiro de 2015 (fl.
110).
Esta C. Turma Julgadora, por maioria de votos, deu parcial
provimento ao recurso, vencido em parte o Relator que negaria provimento.
Restou decidido: (a) afastar a determinação de recálculo dos juros nas
prestações determinada nas alíneas “a” e “b” do dispositivo da r. sentença de
primeiro grau, declarando-se legítima a forma capitalizada de cobrança de
juros; (b) mantido o expurgo do prêmio de seguro e das tarifas de registro de
contrato e de avaliação de bem, nos termos da r. sentença (alínea “a” do
dispositivo da r. sentença, parte final); (c) afastar a disposição prevista na
alínea “c” da r. sentença e declara a nulidade da redação da cláusula que prevê
comissão de permanência, substituindo sua cobrança no período de
inadimplemento pela taxa média de mercado monitorada pelo Banco Central
do Brasil, permitindo-se a incidência de juros legais de mora e da multa de 2%
contratada pelas partes, cumulada com correção monetária. O total desses
encargos de inadimplência são limitados aos encargos aos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato; (d) permitir a manutenção das anotações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051245-42.2014.8.26.0002 -Voto no 38.809
4
restritivas em nome do autor e a consignação incidente, se assim quiser o
autor. Mantida a sucumbência recíproca (fl. 115-131).
A
instituição
financeira
interpôs
recurso
especial
pretendendo alteração do julgado, sustentando a legalidade das cobranças de
registro de contrato, de tarifa de avaliação de bem, e do seguro (fl. 133-139).
Ausente contrarrazões da parte contrária (fl. 143-144).
Decisão da E. Presidência da Seção de Direito Privado
proferida em 18 de fevereiro de 2016 (fl. 145) alegando que o decidido no v.
acórdão está de acordo com a matéria tida como representativa de controvérsia
nos recursos n 1001436-16.2014.8.26.0477 (REsp 1578493/SP), 1009861-
91.2014.8.26.0037 (REsp 1578490/SP), 1011709-31.2014.8.26.0032 (REsp
1578553/SP),
4002476-90.2013.8.26.0032
(REsp
1578526/SP)
e
1005093-10.2014.8.26.0624 (REsp 1582842/SP), a saber, legalidade da
cobrança por serviços de terceiro, legalidade da tarifa de avaliação de bem,
legalidade da tarifa de gravame eletrônico e legalidade da tarifa de registro de
contrato, e determinando o sobrestamento do recurso especial até o
pronunciamento definitivo da Corte Superior, nos termos do parágrafo
primeiro, parte final, do art. 543-C do CPC/73.
Em 24 de junho de 2019 foi proferida decisão da E.
Presidência da Seção de Direito Privado (fl. 147-148), com informação de que o
Superior Tribunal de Justiça com fundamento nos REsp 1.578.553/SP foi
exarada tese no regime de recursos repetitivos sobre a cobrança de algumas
tarifas bancárias de contratos celebrados a partir de 30/4/2008 (cobranças por
serviço de terceiro / registro do contrato / avaliação do bem), determinando o
encaminhamento dos autos a este Relator para reapreciação da matéria nos
termos do art. 1.030, inciso II, do atual Código de Processo Civil.
Tempestividade anotada. A r. sentença foi disponibilizada
no Diário de Justiça Eletrônico no dia 1o de dezembro de 2014 (fl. 87) e o
recurso interposto aos 4 dias desse mesmo mês (fl. 88), dentro do quindênio
legal.
É o relatório do necessário.
Não obstante o posicionamento anteriormente anotado pelo
Órgão Colegiado no julgamento do recurso de apelação, submete-se ao
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça em prestígio à
segurança jurídica das decisões judiciais.
A ementa do recurso submetido ao procedimento do artigo
543-C do Código de Processo Civil de 1973 (art. 1030, inc. II do CPC/15) assim
dispõe:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA 958/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051245-42.2014.8.26.0002 -Voto no 38.809
5
DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO CONTRATO
E AVALIAÇÃO

DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO
DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA.

EXISTÊNCIA
DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO

A
COBRANÇA

A
TÍTULO
DE
COMISSÃO

DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE O
CORRESPONDENTE
E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO

DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS
NÃO EFETIVAMENTE

PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS
EM CADA
CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO

DA
CONTROVÉRSIA:

Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,

com
instituições
financeiras
ou equiparadas,
seja diretamente,

seja por intermédio
de correspondente
bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade
da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação
do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2. Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento

pelo consumidor
da comissão do correspondente
bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento

de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a:
2.3.1.
abusividade

da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade
de controle da onerosidade
excessiva,
em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por
onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051245-42.2014.8.26.0002 -Voto no 38.809
6
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa
de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado
em garantia.
4. RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(REsp.
1.578.553/SP,
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
julgado aos 28/11/2018,

publicado no DJe aos 6/12/2018)
Ao se aplicar o novo entendimento sobre o tema, há soma
aos fundamentos lançados sob os itens “III” e “IV”, de modo que passam a ter a
seguinte redação:
III. DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
O Relator daria provimento ao recurso, com os seguintes
fundamentos:
Há previsão contratual de cobrança de tarifa de “registro do
contrato” no valor de R$ 78,54 (fl. 67).
A instituição financeira sustenta que todas as tarifas
correspondem a serviços efetivamente prestados, existindo
autorização executiva para sua cobrança (CMN, Resolução n.
3.518/2007).
No que se refere a tarifa de “registro do contrato”, a cobrança
pretendida pelo banco apelante não se reveste de estrita
legalidade.
A matéria enfrentada diz respeito aos custos dos serviços
prestados pelo agente financeiro ao consumidor, o que viola a
boa-fé contratual e as de regras de consumo.
É de fácil compreensão que essas tarifas não podem ser cobradas
do contratante pelo simples fato de que não há como impor ao
consumidor o risco da atividade empresarial menos ainda a
cobrança de ressarcimento de despesas de vendas.
É evidente que, no mercado de consumo, todos os produtos e
serviços oferecidos a público contam, em seu preço ao
consumidor, de valor agregado ao custo correspondente à
margem de lucro pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051245-42.2014.8.26.0002 -Voto no 38.809
7
O produto oferecido, no caso de operação de crédito, é
remunerado pelo preço desse produto que se consubstancia na
taxa da operação financeira (juros e encargos moratórios). Ao
agregar custos ao preço do produto ou serviço, o fornecedor
incide em duplicidade vedada pelo ordenamento jurídico ao
condenar o enriquecimento sem causa.
Vale dizer que viola o princípio da probidade e da boa-fé a
instituição financeira que, na conclusão do contrato de crédito e
na sua execução, cobra por serviços que já se encontram
remunerados na taxa do produto oferecido a seu cliente.
Não há como transferir ao contratante consumidor despesas de
exclusivo interesse do credor. Se elas são legais e previsíveis,
inserem-se, portanto, no custo do produto oferecido. O que não
se admite é que a instituição cobre duas vezes pelo serviço: no
custo do produto e, novamente, para tornar efetiva a operação de
financiamento!
Nessa linha já decidiu esta Corte:
“É abusiva a cobrança de tarifa por serviços de terceiro, registro
de contrato, gravame eletrônico, tarifa de avaliação de bem,
seguro proteção financeira e tarifa de aditamento contratual,
pois destinam-se ao custeio de serviços ínsitos à operação
bancária e devem, portanto, ser suportadas pela instituição
financeira. A tarifa de cadastro pode ser exigida, nos termos dos
julgamentos dos REsp 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, processados
pelo rito do art.543-C, do Apelação no 0012311-91.2012.8.26.0005
5 CPC” (TJSP, Apel. no 0012660-57.2012.8.26.0664, REL. DES.
MELO COLOMBI, j. 06.11.2013).
No caso em exame, a casa bancária não comprovou que o serviço
foi efetivamente prestado, o que torna abusiva a cobrança do
“Registro de Contrato”, conforme tese 2.3.1 no regime de
recursos repetitivos, prevista no REsp 1.578.553/SP.
Contudo, a Maioria, em julgamento estendido acompanhou
o voto divergente do 2o Juiz, Des. João Camillo para dar parcial provimento ao
recurso, reconhecendo, neste capítulo a validade da cobrança da tarifa de
registro do contrato, pois entendeu que a prestação do serviço está comprovada
nos autos.
IV. DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
A cobrança desse encargo (avaliação de bem), pelos mesmos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051245-42.2014.8.26.0002 -Voto no 38.809
8
fundamentos ora expostos, também viola o direito do consumidor, conforme já
decidido neste Tribunal (Apelação n° 0220759-12.2011.8.26.0100, 22a Câmara
de Direito Privado, Rel. Campos Mello, 29/11/2012):
Revisional de contrato de financiamento de veículo automotor,
com pedido cumulado de repetição de indébito, improcedência
decretada em 1o grau. Decisão reformada em parte. Relação
jurídica sujeita à Lei 8.078/90 . I- tarifa de cadastro. Cobrança
admissível. Precedentes do STJ. II - tarifa de registro de
contrato. Inadmissibilidade da cobrança, já que não há prova de
que tal obrigação seja do credor. III tarifas de avaliação de bem e
de registro de gravame eletrônico, inviabilidade da cobrança,
pois em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor, por
falta de discriminação, explicação e detalhamento nas cláusulas
contratuais, ofensa ao dever de informação. Recurso provido em
parte
Nos fundamentos, ora adotados, o eminente Des. Campos Mello
assim proclamou:
[..] Porém, a tarifa de registro de contrato é indevida pela
simples razão de que a cláusula 15.1 da avença (cf. fls. 18) não
impõe ao credor a incumbência de promover o registro de
alienação fiduciária. É esse o único registro necessário na
espécie. Aliás a cláusula 15.1.1.1 prevê que o mencionado
encargo incumbe ao mutuário e impõe-lhe prazo para o ato, na
hipótese do valor ser liberado antes de registrada a garantia
fiduciária. Daí resulta a conclusão de que, em decorrência da
obscuridade das cláusulas contratuais, não se pode impor ao
mutuário o pagamento de uma taxa para uma providência que,
ao que tudo indica, ele mesmo deve adotar.
As tarifas de avaliação de bem e de gravame eletrônico também
são indevidas, por não terem sido discriminadas nas cláusulas
contratuais. A ausência de explicação ao consumidor aderente e
de detalhamento nas cláusulas contratuais subsequentes não
pode prevalecer, sob pena de violação aos princípios da
informação, da lealdade e da transparência, o que não pode ser
admitido. Nesse ponto, relembre-se que, embora admissível, em
princípio, a cobrança desse tipo de tarifa, essas verbas precisam
ser discriminadas e informadas ao consumidor aderente, o que
não ocorreu na espécie. Aliás, o réu sequer esclareceu a quem
foram pagas tais verbas. Essa prática ofende o regime da Lei
8.078/90, aplicável à espécie. Com efeito, a prática levada a cabo
pelo credor ofende o dever de informação, que é obrigatório no
caso em análise e constitui motivo suficiente à invalidação da
pretendida incidência de tarifa de avaliação de bem e também
da referente ao gravame eletrônico, tendo em vista o disposto
nos arts. 46, 51, IV, XV e §1o, I e 54, §3o, da Lei 8.078/90. Aliás,
no caso da tarifa de avaliação de bem, cabe lembrar que se se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051245-42.2014.8.26.0002 -Voto no 38.809
9
trata de remuneração do intermediário do réu, este é que deverá
pagar a respectiva remuneração, pois é o vendedor do crédito
que tem interesse em colocar o seu produto no mercado. Deve,
assim, arcar com os custos da atuação de seu intermediários.
Aqui, vale mencionar o entendimento do ilustre Des. Matheus
Fontes sobre o tema, verbis :
"Acréscimos pela contratação de serviços de terceiro em que se
incluem os de avalição e pelo registro eletrônico-, podem em
princípio ser cobrados quando previstos no orçamento (Lei no
8.078/90, art. 40, § 3o), todavia, é importante ressaltar que,
contratando o consumidor somente com aquele que lhe oferta o
orçamento, tais serviços de terceiro deverão vir com todas as
especificações exigidas pelo caput do dispositivo, sob pena de,
omisso a respeito, o consumidor não assumir qualquer ônus
extra (Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin, Código
Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores
do Anteprojeto, obra coletiva, p. 322, Forense Universitária, 5a
ed.)." (Ap. 0000063- 68.2012.8.26.0660, de Viradouro, j . em
27.9.2012).
E é exatamente a hipótese presente. Daí resulta a conclusão de
que a simples menção à tarifa de avaliação de bem na cláusula
3.15.4 (fls. 16) e ao gravame eletrônico na cláusula 3.15.1 (fls.
16), e também na cláusula 25 (cf. fls. 19), não supre a necessária
explicitação ao consumidor aderente.
Em resumo, a cobrança de tarifas de registro de contrato, de
inclusão de gravame eletrônico e de avaliação de bem deve ser
extirpada. Em realidade, tudo leva a crer que a cobrança dessas
verbas encobre encargos que o réu pretende receber a título de
remuneração de seu capital. Mas o emprego desse tipo de
estratagema não pode ser admitido.
No caso concreto, o contrato sequer menciona, em suas
cláusulas, se houve avaliação do bem, quem realizou essa perícia, nem
demonstra a credora ter realizado o registro do ônus às suas custas, não
podendo ainda impor ao consumidor contraprestação pela disponibilização de
serviço de concessão de crédito em revendedoras de veículos.
Portanto, em relação a este item a casa bancária também
não comprovou que o serviço foi efetivamente prestado, o que torna abusiva a
cobrança da “Tarifa de Avaliação”, e novamente conforme tese 2.3.1 no regime
de recursos repetitivos, prevista no REsp 1.578.553/SP.
Em razão do exposto, com fundamento no art. 543-C, § 7o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051245-42.2014.8.26.0002 -Voto no 38.809
10
II, do CPC/73 (art. 1040, inc. II do CPC/15), parcialmente alterados os
fundamentos, altera-se o dispositivo da decisão colegiada proferida no aresto
precedente, com parcial provimento ao recurso por maioria de votos, vencido o
Relator que daria em maior extensão. Mantidas as verbas de sucumbência.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR